Tribunal: TJSP
Processo: 1002562-53.2022.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pleito de alteração do julgado – Omissão e obscuridade– Inocorrência – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.